Tribunal: TCU
Processo: 000.332/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 436/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico Internacional 98/2022, realizado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, destinado ao registro de preços para aquisição de equipamentos táticos para a corporação. Considerando que o denunciante se insurgiu contra as exigências de declaração autenticada pelo respectivo consulado e traduzida por tradutor juramentado no Brasil e de apresentação de contrato de compra e venda e/ou declaração do órgão policial/militar para comprovar emprego dos equipamentos por período superior a dois anos, presentes no edital, Considerando que após análise empreendida na unidade instrutiva decidiu o Relator realizar oitiva prevista no art. 276, § 2o, do RITCU, a fim de que fossem colhidas justificativas relativas a essas exigências (peça 16), Considerando que, no tocante à primeira exigência, restou esclarecido aos licitantes, em comunicações realizadas durante o andamento do pregão, que para fins de habilitação seriam aceitos documentos em língua estrangeira em tradução livre, sem a necessidade de autenticação consular e tradução juramentada, bem assim que os subitens 3.6., 3.8. e 9.14.1.10. do edital indicariam que a tradução juramentada de documentos estrangeiros e seu apostilamento ou consularização somente seria exigível no momento da assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, Considerando que, em relação ao segundo questionamento, ao responder a impugnação do edital o DPRF apontou que a exigência também poderia cumprida mediante apresentação de invoice ou nota fiscais, elementos que, segundo o órgão, não seriam confidenciais, procedimento esse também indicado no item 1.2.16 do edital, Considerando que a dinâmica do pregão revelou ainda, segundo apurado pela unidade instrutiva, propostas com desconto de 23% em relação aos valores estimados, inferindo-se daí a devida competitividade, Considerando que diante desses elementos propõe a AudContratações a procedência parcial da denúncia, o indeferimento da cautelar pleiteada e a expedição de ciência sobre as falhas apontadas no edital (peça 29), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos necessários, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU; b) indeferir a cautelar pleiteada pelo denunciante; c) considerar a denúncia, no mérito, parcialmente procedente; d) expedir as ciências indicadas no subitem 1.8 deste acórdão; e) levantar o sigilo que recai sobre a matéria objeto dos autos, preservando-o quanto às peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do art. 104, § 1o, e 108 da Resolução TCU 259/2014; f) dar ciência deste acórdão e da instrução de peça 29 à Polícia Rodoviária Federal e ao denunciante; g) adotar as medidas constantes do item 1.8. adiante; h) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.332/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico Internacional 98/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a exigência, para empresa estrangeira que não possa apresentar a documentação exigida no instrumento convocatório por força de legislação específica do seu país de origem ou por não apresentar equivalência em relação à legislação brasileira, de declaração autenticada pelo respectivo consulado e traduzida por tradutor juramentado no Brasil, prevista no subitem 9.21 do edital, está em desacordo com o art. 41 do Decreto 10.024/2019 e com os princípios da legalidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, no art. 2o do Decreto 10.024/2019 e no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; 1.8.1.2. a exigência contida na alínea "a" do subitem 9.14.1.6 do edital e reproduzida na alínea "a" do subitem 17.3.6. do Termo de Referência, para fins de comprovação do histórico de emprego dos equipamentos ofertados, de apresentação de contrato de compra e venda e/ou declaração do órgão policial/militar, documentos de difícil obtenção em razão de regras de compliance e do sigilo militar inerentes ao objeto licitado, está em desacordo com os princípios da razoabilidade e competitividade, estabelecidos no art. 2o do Decreto 10.024/2019; 1.8.1.3. houve omissão no edital (alínea "a" do subitem 9.14.1.6.) e no Termo de Referência (alínea 'a' do subitem 17.3.6.) quanto à possibilidade de comprovação do histórico de emprego dos equipamentos ofertados mediante apresentação de invoice e nota fiscal, hipótese prevista apenas no "Anexo I-A - Especificação Técnica" do edital, dificultando a correta interpretação da exigência, com possíveis reflexos na competitividade do certame, princípio administrativo previsto no art. 2o do Decreto 10.024/2019.